Tribunal: TJMT
Processo: 1022704-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022704-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULA NOGUEIRA ATILANO - CPF: 111.572.618-84 (ADVOGADO), INTERNACIONAL AJAJ EXTRUSAO DE METAIS LTDA - CNPJ: 43.801.356/0001-37 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE POC LTDA - CNPJ: 15.036.965/0001-01 (AGRAVADO), YARA TAVARES - CPF: 097.830.348-20 (AGRAVANTE), EDUARDO TEIXEIRA - CPF: 020.283.048-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE POC LTDA - CNPJ: 15.036.965/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO SUCESSÓRIO. PRIORIDADE DOS DESCENDENTES DIRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação da recorrente como herdeira do exequente em ação de execução, por ausência de comprovação do vínculo sucessório e da condição de herdeira, mantendo o crédito penhorado até habilitação de herdeiro legítimo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da recorrente para habilitação no processo de execução, considerando sua alegação de dependência econômica e o disposto na Lei no 6.858/80, em confronto com a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A certidão de óbito confirma o estado civil de divorciado do falecido em relação à recorrente, não havendo elementos que demonstrem vínculo matrimonial ou união estável à data do óbito.

4. A Escritura Pública de Inventário e Partilha não menciona a recorrente como herdeira, e o documento apresentado pelo INSS foi considerado insuficiente para comprovar sua condição sucessória.

5. A existência de filhos do de cujus confere-lhes preferência na ordem de vocação hereditária, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de dependência econômica para fins de habilitação.

6. O artigo 1o da Lei no 6.858/80 não afasta a exigência de comprovação da condição de herdeiro legítimo, prevalecendo o disposto no Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A habilitação de herdeiro em ação de execução exige a comprovação do vínculo sucessório, observando-se a ordem de vocação hereditária do art. 1.829 do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de dependência econômica quando existirem descendentes diretos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.829 e seguintes; Lei no 6.858/80, art. 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por YARA TAVARES, contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Poconé, que nos autos da Ação de Execução no 0000007-72.1993.8.11.0028 - Código 497 movida por INTERNACIONAL AJAJ EXTRUSAO DE METAIS LTDA., indeferiu o pedido de habilitação pela agravante, ante a não comprovação de herdeira do exequente CARLOS RENATO NEGRÃO, devendo o crédito do exequente permanecer penhorado até que haja habilitação de herdeiro.

Sustenta a agravante que, ‘apresentou embargos de declaração (Num. 117227994 -Pág. 1/2), demonstrando que inicialmente na reclamação trabalhista n. 0254900- 80.2001.5.02.0050 que tramita na 50 Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, o espólio de Carlos Renato Negrão Araújo representado pelo inventariante Carlos Rogério Negrão filho do “de cujus” e requereu a habilitação dele (Num. 110968290 - Pág. 3). Só que, o D. Juízo da 50a Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo determinou que fossem habilitados os dependentes perante o INSS (Num. 110970192 - Pág. 1 primeiro parágrafo), o que foi devidamente feito (Num. 110970194 - Pág. 1 à 3).’.

Salienta que ‘o D. Juízo “a quo” está simplesmente negando vigência a Lei Federal 6.858/80 que em seu artigo 1o prevê a ordem de pagamento dos créditos trabalhistas aos dependentes na Previdência; bem como, que para ser dependente não é preciso ser casada, basta dependente perante o INSS, o que pode decorrer de simples alimentos provenientes do divórcio, já que Yara Tavares foi divorciada em 1a núpcias conforme certidão óbito (Num. 110968290 - Pág. 4).

Acrescenta que ‘tanto o primado da Lei 6.858/80 e seu artigo 1o, como o ofício 08/05/2023 enviado da Vara 50 do Trabalho da Comarca de São Paulo (Num. 117228000 - Pág. 2/3) retiram qualquer dúvida, razão pela qual requer seja a agravante habilitada ao acompanhamento do seu crédito e determinada a remessa do valor penhorado registrada no rosto dos autos 14/09/2009 (Num 71756070 – pag. 702 antiga fl. 379) para a Vara 50 do Trabalho da Comarca de São Paulo, processo 0254900-80.2001.5.02.0050 (número atual), conforme ofício processo 2549/2001 solicitado em 25/03/2010 (Num 71756070 – pag. 741 - antiga fl. 408).’.

Requer seja reformada a decisão (Num. 127547234 -Pág.1/2) para habilitar Yara Tavares, ora agravante, para acompanhar o crédito e determinar a remessa do valor penhorado, cuja a penhora já está registrada no rosto dos autos desde 14/09/2009 (Num 71756070 – pag. 702 antiga fl. 379), remetendo o valor para o processo n. 0254900-80.2001.5.02.0050 (atual número) que tramita na 50 Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, conforme solicitado no ofício processo 2549/2001 (número antigo) - (Num 71756070 – pag. 741 - antiga fl. 408).

Requer, seja dado efeito suspensivo ao processo a fim de evitar pagar terceiros, antes de pagar o valor penhorado no rosto dos autos execução 0000007-72.1993.8.11.0028, registrada no rosto dos autos desde 14/09/2009 (Num 71756070 – pag. 702 antiga fl. 379).

A liminar foi indeferida. (id. 184127661)

Sem contrarrazões. (id. 188477155)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 193943188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por YARA TAVARES, contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Poconé, que nos autos da Ação de Execução no 0000007-72.1993.8.11.0028 - Código 497 movida por INTERNACIONAL AJAJ EXTRUSAO DE METAIS LTDA., indeferiu o pedido de habilitação pela agravante, ante a não comprovação de herdeira do exequente CARLOS RENATO NEGRÃO, devendo o crédito do exequente permanecer penhorado até que haja habilitação de herdeiro.

Pois bem.
O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de habilitação da agravante como herdeira, nos seguintes termos
,
transcrevo:

“(...)INDEFIRO o pedido de habilitação pela Sra. Yara Tavares, ante a não comprovação de herdeira do exequente CARLOS RENATO NEGRÃO, devendo o crédito do exequente permanecer penhorado até que haja habilitação de herdeiro.

Isso porque, além da informação na certidão de óbito de que o de cujus teria se divorciado da Sra. Yara, o documento de fls. 05/08 - ID 110968290, Escritura Pública de Inventário e Partilha não menciona o nome da habilitante, bem como o documento do INSS não possui força suficiente para comprovar a condição de sucessora, ante o fato de que o exequente deixou dois filhos.

Aliado a isso, ao contrário do alegado pela Sra. Yara, não consta o deferimento da habilitação pela 50a Vara do Trabalho, apenas a determinação e a petição de juntada.

Cumpridas todas as determinações, consoante determinado às fls. 156 – ID 71756073, intime-se a Exequente a trazer o valor atualizado do débito, abatido o que constar em saldo na conta judicial vinculada a estes autos e destinado ao pagamento das penhoras trabalhistas, em 05 dias, indicando, no mesmo prazo, bens à penhora para a integral satisfação do seu crédito, sob pena de abandono.”. (id. 18346674)

(...)

Decisão dos Embargos.

“(...)Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando beneficiar-se da rediscussão da matéria.

Isso porque a Embargante não apresentou nenhuma prova ou argumento capaz de desconstituir os fundamentos que levaram ao indeferimento do seu pedido.

Não há que se falar em omissão quanto ao artigo 1o da Lei 6.858/80, uma vez que este juízo não reconheceu a condição de HERDEIRA da Embargante, tendo em vista que a condição de dependente é indiferente ao direito alegado.

Aliado a isso, consoante já mencionado, o de cujus deixou FILHOS, os quais são sucessores DIRETOS.

A decisão atacada menciona que a Embargante NÃO É HERDEIRA, motivo pelo qual, a quantia invocada NÃO LHE PERTENCE. (...)”.

No caso, tem-se que a certidão de óbito menciona que o de cujus era divorciado da habilitante. Além disso, a Escritura Pública de Inventário e Partilha não faz qualquer menção à Sra. Yara, reforçando a ausência de provas de seu vínculo sucessório.

Assim, embora apresentado pela habilitante, o documento do INSS foi considerado insuficiente para comprovar a condição de sucessora, especialmente porque o falecido deixou dois filhos, que têm preferência como sucessores diretos, conforme o Código Civil.

Ademais, o artigo 1o da Lei 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento de valores a dependentes ou herdeiros de pessoas falecidas, não foi aplicado, pois o juízo não reconheceu a condição de herdeira da Sra. Yara; portanto, a dependência econômica, alegada pela habilitante, é irrelevante para fins de sucessão quando existirem herdeiros diretos.

Por fim, sabe-se que o Código Civil (arts. 1.829 e seguintes) estabelece a ordem de vocação hereditária, conferindo prioridade aos descendentes diretos; assim, a ausência de comprovação do vínculo matrimonial ou de união estável reforça a exclusão da habilitante da sucessão.

Desse modo, há de permanecer inalterada a decisão atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025